Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-25.2021.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001100-25.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001100-25.2021.811.0011

Origem:
Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente(s):
Fabio Henrique Santos Alves

Parte Recorrida(s):
LP Formaturas Ltda. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta:
21

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – DESISTÊNCIA CONTRATUAL - REFLEXOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por rescisão contratual previamente pactuada entre as partes comporta redução, notadamente em razão do cenário de instabilidade econômico-financeira e de calamidade de saúde pública ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação rescisória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a rescisão do contrato de realização de festa de formatura do recorrente no curso de Direito, bem assim a devolução da quantia paga por ele até aquele momento, abatida a multa de 30% prevista na cláusula quinta do contrato pactuado entre as partes para os casos de desistência (id. 110949498.)

Além disso, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor não feriu seus direitos personalíssimos.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a aludida multa seja reduzida, em razão de a desistência ter se operado pelo cenário de instabilidade e necessários cuidados ocasionados pela COVID-19, o que tornou impossível a manutenção do contrato.

Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, haja vista a recalcitrância da empresa ao não realizar a rescisão extrajudicial do contrato de prestação de serviços.

Em contrarrazões, a recorrida defende a legalidade da multa rescisória, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes prevista para os casos de desistência por parte do contratante/consumidor e também do cabimento de danos morais.

Inicialmente, a Lei n. 14046/2020, a qual dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a recorrida, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.

Dos autos se vê que o recorrente e toda a sua turma informaram à recorrida a intenção de rescindirem o contrato de prestação de serviços para realização de baile de formatura do curso de Direito do qual fazia parte, haja vista que a festividade estava prevista para o mês de fevereiro de 2021, período em que as medidas de proteção e prevenção ao contágio pelo novo coronavírus continuavam em plena vigência.

A recorrida, por sua vez, manteve-se inerte em relação à solicitação dos alunos, insistindo na legalidade da cobrança da totalidade da multa prevista em contrato.

Sobre o tema, importante destacar que o parágrafo único do art. 421 do Código Civil prevê que “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

Por outro lado, o art. 393 também do Código Civil preconiza que
“
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”
.

Assim, em situações normais e de equilíbrio contratual a vontade das partes expressa por meio das cláusulas contratuais acordadas e aceitas voluntariamente deve prevalecer, de modo que, se inexiste previsão de que o contratante se responsabiliza pelos danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, tal fardo não deve lhe ser imputado.

No entanto, no caso destes autos, ainda que haja previsão contratual de multa para a hipótese de rescisão antecipada, esta operou-se em virtude do contexto pandêmico que assolou toda a população mundial.

Ademais, não há previsão no aludido contrato, ou outras provas nos autos, de que o recorrente tenha se comprometido a responder única e exclusivamente pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito e/ou força maior.

Conclui-se, portanto, que a desistência do contrato se deu em razão exclusiva do novo cenário pelo qual toda a sociedade mundial vivenciou, e ainda vivencia, como reflexo da pandemia ocasionada pela COVID-19, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, razão pela qual que não pode o consumidor, sozinho, suportar os ônus da relação contratual.

Igualmente, não pode a empresa recorrida, que também teve suas atividades impactadas devido ao fechamento obrigatório e involuntário de suas portas durante o período de quarenta, suportar exclusivamente os prejuízos decorrentes de tal situação, cabendo, neste caso concreto, a flexibilização das normas legais e contratuais.

Desse modo, entendo que a sentença objurgada comporta reforma quanto a esse ponto, para que o percentual da multa rescisória seja reduzido de 30% para 15%, a fim de distribuir os prejuízos sofridos por ambas as partes, já que nenhuma delas deu causa consciente à rescisão objeto destes autos.

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMIDOR. PANDEMIA. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 20% PARA 10% DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/20. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido da autora para declarar a resilição do contrato (fls. 16/17) e condenar a ré à restituição de 80% dos valores pagos, reconhecendo-se invalidade da multa contratual de 50%. Recurso apenas da autora com as seguintes finalidades: (i) restituição integral ou (ii) sucessivamente, restituição de 90% dos valores pagos com incidência da correção monetária, a partir de cada pagamento. A autora não contribuiu para a remarcação do evento. Ocorrência de força maior. Retenção de 10% dos valores pagos, privilegiando-se o equilíbrio contratual. Descabida a restituição integral, no caso concreto porque a situação de pandemia revelou-se excepcional, o que exigia da autora postura de solidariedade também em relação aos colegas de formatura. Prevalência do interesse coletivo, motivo suficiente para retenção parcial. Redução do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência se deu com tempo suficiente para ré adequar seu orçamento (despesas com a festa), descontando-se a participação da autora. Correção monetária devida a partir de cada desembolso por representar mera recomposição de valores. Ação parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10048811920218260664 SP 1004881-19.2021.8.26.0664, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022

Já em relação ao pedido de danos morais, a sentença recorrida não merece reparos.

Isso porque, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga, já descontado o valor da multa.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que o recorrente tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, até mesmo porque a alteração de data da colação de grau se deu pela faculdade, e não pela recorrida, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reduzir a multa rescisória de 30% para 15% sobre o valor efetivamente pago pelo recorrente, cuja devolução deverá ocorrer com o abatimento do aludido percentual, bem assim julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença impugnada.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022